Tribunal: STF
Processo: ARE 1538992
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. FRANQUIAS POSTAIS. ITEM 26.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DA LC Nº 116, DE 2003. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADES AUXILIARES. ADI Nº 4.784/DF. RECURSO PROVIDO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, após realização de juízo de retratação, ficou assim ementado:  



    “AÇÃO DECLARATORIA - Devolução dos autos em cumprimento ao artigo 1.040, II, do CPC - RE no 603.136/RJ, relativo ao Tema 300, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que "é constitucional a incidência de ISS sobre contratos de franquia (franchising)" - Paradigma do qual se afastou o v. acórdão proferido pela Colenda 14a Câmara de Direito Público - Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF, no que diz respeito à incidência do ISS sobre o serviço previsto no Item 17.08, da Lista Anexa, da LC 116103 - Recurso restituído à Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.” (e-doc. 63).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 68).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. X; 150, inc. VI; e 156, inc. III, da Constituição da República. Afirma que a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 300 não se aplica ao caso, uma vez que o leading case de tal tema tratou de incidência de ISS em relação aos itens 10.04 e 17.08 da lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003, questão distinta da discutida em seu mandado de segurança. 



    3.1. Alega que é inconstitucional a "incidência do ISS sobre serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos ou valores (item 26.01 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar n° 116/2003), em decorrência da imunidade recíproca a ela extensível em razão da natureza e da essencialidade das atividades prestadas, as quais são exercidas verdadeiramente como longa manus dos Correios". 



    3.2. Argumenta que "a matéria se encontra pendente de julgamento no âmbito da Ação Direta de Institucionalidade n° 4.784/DF" e que o STF determinou o sobrestamento de recurso extraordinário que versava sobre a questão (e-doc. 75).  



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria (e-doc. 79).  



    5. A Corte de origem negou seguimento à parte do recurso referente ao Tema RG nº 300. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso em razão dos óbices dos enunciados nº 636 e nº 279 da Súmula do STF.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A discussão trazida pela ora agravante por meio de seu recurso extraordinário envolve a incidência do ISS sobre os serviços previstos no item 26.01 do Anexo da Lei Complementar nº 116, de 2003, quais sejam, "serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres".



    7. Inicialmente, esclareça-se que a questão não se confunde com aquela tratada no julgamento do Tema RG nº 300, em que fixada tese no sentido de que "é constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)".



    8. O ponto em discussão no recurso foi tratado pela Corte de origem em seu primeiro acórdão (e-doc. 22), antes da realização de juízo de retratação, no qual alterada somente outra parte da decisão. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos da primeira decisão, relacionados ao ponto controvertido:



    “De outro lado, há incidência do ISS sobre os serviços previstos no item 26.01 da Lei Complementar n. 116/2003, a saber: "serviços de coleta, remessa, ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens e valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.” 



    Não prospera a objeção que o serviço de coleta seria de responsabilidade exclusiva da ECT, uma vez que o serviço postal engloba diversas atividades além da coleta, tais como o recebimento, o transporte, a remessa e a entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores. 



    A apelada, na condição de agência franqueada dos Correios, presta estes serviços, conforme se verifica da cláusula primeira do contrato de franquia empresarial: 



    (...)



    No mesmo sentido, destaca-se que a cláusula 4a do referido contrato estabelece como obrigações da franqueada: "prestar os 'Serviços' somente no próprio local da ACF". 



    Aliás, pelos serviços prestados, a franqueada recebe uma comissão, calculada de acordo com uma tabela composta, por três agrupamentos de serviços: a) produtos e serviços convencionais; b) produtos e serviços especiais e c) serviços específicos (cláusula 7a). 



    Portanto, o recebimento da aludida comissão pelos serviços prestados, nos termos do item 26.01 da LC n° 116/03, justifica a cobrança do ISS pela Municipalidade. 



    A matéria foi objeto de apreciação pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decidiu pela constitucionalidade do item 26.01: 



    (...)



    No mesmo sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à incidência do ISS sobre os serviços postais e telemáticos realizados pelas empresas franqueadas após a edição da LC n° 116/2003:



    (...)



    Verifica-se que o STJ havia firmado entendimento no sentido de que serviços postais e telemáticos prestados por empresas franquiadas, sob a égide da LC 56/87, não sofriam a incidência do ISS, em observância ao princípio da legalidade.



     Todavia, com o advento da LC n° 116/2003, que entrou em vigor em 01.01.2004 e, diante da expressa inclusão dos mencionados serviços no item 26.01 da lista anexa, restou inquestionável a incidência do tributo sobre os serviços postais e telemáticos realizados por agências franqueadas.



    (...)



    Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto para o fim de reconhecer a incidência do ISS sobre os serviços previstos no item 26.01 da Lei Complementar n. 116/2003.” (e-doc. 22, p. 7-11).



    9. O recurso merece prosperar.



    10. No julgamento da ADI nº 4.784/DF, o Pleno do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, conquanto seja admitida a tributação sobre contratos de franquia, por força do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003, não incide o ISSQN sobre as franquias postais com base no item 26.01 da mesma lista. Cito trecho do voto condutor do acórdão de mérito, de lavra do e. Ministro Luís Roberto Barroso, bem assim dos embargos de declaração que o seguiram, então, sob a relatoria assumida pelo e. Ministro Flávio Dino. Confira-se:



    “(...) 12. Os itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, por sua vez, versam sobre a incidência do ISS sobre os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências. Na visão da requerente, a norma em questão padece de inconstitucionalidade, uma vez que o serviço postal é monopólio exclusivo da União, representada pela ECT. As agências franqueadas exercem apenas atividades auxiliares necessárias à venda dos serviços postais, e não à própria prestação deles. Isto é, não realizam ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências. 



    (...)



    Saliente-se, de qualquer modo, que, se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador da hipótese tributária e, portanto, o ISS não é devido.”



    (ADI nº 4.784/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2023, p. 06/11/2023; destaques acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. FRANQUIA POSTAL. ATIVIDADES AUXILIARES RELATIVAS AO SERVIÇO POSTAL. DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. TESE FIXADA. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. ITEM 26 E SUBITEM 26.01. SERVIÇOS CONSIDERADOS POSTAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, na qualidade de amicus curiae a Associação Brasileira de Franquias Postais – ABRAPOST/NACIONAL carece de legitimidade recursal.



    2. Configurada a obscuridade no julgado, cumpre sanar o vício. A tese pela qual reconhecida a constitucionalidade da ‘cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal’, comporta explicitação, para assentar que a exação sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’ não incide sobre os serviços considerados postais. 



    3. Embargos de declaração da Associação Brasileira de Franquias Postais – ABRAPOST não conhecidos e declaratórios da Associação Nacional das Franquias Postais do Brasil - ANAFPOST acolhidos com efeitos modificativos para, sanando a obscuridade no julgado, explicitar que o ISSQN sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais.”



    (ADI nº 4.784-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12/08/2024, p. 09/09/2024; destaques acrescidos).



    11. Neste esteio, à luz do entendimento firmado pelo STF na ADI supracitada, deve ser reformado o acórdão que considerou constitucional a cobrança de ISSQN sobre os serviços previstos no item 26.01 da Lei Complementar nº 116, de 2003.



    12. Nesse sentido: 



    “Direito Tributário. Agravo Regimental. ISSQN. Franquias postais. Item 26.01 da lista de serviços da LC nº 116/2003. Incidência do tributo. Impossibilidade. Atividades auxiliares. ADI Nº 4.784/DF. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental provido, afastando a incidência do ISSQN sobre as franquias postais quanto ao item 26.01 da LC nº 116/2003. Tese de julgamento: “Não incide ISSQN sobre atividades auxiliares desempenhadas por franquias postais, tais como coleta, remessa ou entrega de correspondências, conforme o item 26.01 da lista de serviços anexa à LC nº 116/2003, nos termos da ADI nº 4.784/DF.”



    (ARE nº 1.501.046-ED-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 28/10/2024, p. 11/11/2024).



    13. Ante o exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário para, desde logo, julgar parcialmente procedente o recurso extraordinário, no sentido de afastar na hipótese do mandamus a incidência do ISSQN sobre a empresa de franquia postal recorrente, nos termos do que fixou o Pretório Excelso na ADI nº 4.784/DF, apenas no tocante ao item 26.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003. Deixo de arbitrar a verba honorária sucumbencial, nos moldes do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator